Tribunal: TJDFT
Processo: 0719242-97.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-03
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ação DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C PARTILHA DE BENS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUTODECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. PRESUNÇÃO RELATIVA. ART. 99, §§ 2o e 3o, do CPC. art. 4o da Lei no 1.060/50. NÃO INCIDÊNCIA. REVOGAÇÃO. art. 1.072, III, do CPC. AFERIÇÃO DA MISERABILIDADE. CRITÉRIOS OBJETIVOS E CUMULATIVOS. ART. 1o, § 1o, DA RESOLUÇÃO N. 140/2015 DA DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. RENDA LÍQUIDA MENSAL SUPERIOR A 5 (CINCO) SALÁRIOS MÍNIMOS. EXISTÊNCIA. COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. INEXISTÊNCIA. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO DO AGRAVANTE. SÍNDROME DE ALZHEIMER. CURATELA. BLOQUEIO DE PATRIMÔNIO. MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO DA AGRAVADA. DECISÃO MANTIDA.
1. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência reveste-se tão somente de presunção relativa, pois o pedido de gratuidade pode ser indeferido pelo juiz, caso os elementos dos autos evidenciem que não há razão para a concessão do benefício, conforme se colhe da leitura do art. 99, §§ 2o e 3o, do CPC, bem como em razão da revogação do art. 4o da Lei no 1.060/50, nos termos do art. 1.072, III, deste Código.
2. A lei não estabeleceu parâmetros objetivos para análise da concessão do benefício da justiça gratuita, apenas o requisito geral de que o requerente deve comprovar a insuficiência de recursos. 2.1. Infere-se, assim, que a análise será feita caso a caso, a partir da alegação e efetiva comprovação de peculiar situação de impossibilidade de pagamento das despesas processuais.
3. No intuito de preservar a isonomia e face às inúmeras ocorrências de pedidos abusivos, são objetivos e suficientes os critérios adotados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, os quais devem ser analisados cumulativamente, nos termos do art. 1o, § 1o, da Resolução N. 140/2015: I - renda familiar mensal não superior a 05 (cinco) salários mínimos; II - não possuir recursos financeiros em aplicações ou investimentos em valor superior a 20 (vinte) salários mínimos; e III - não ser proprietário, titular de direito à aquisição, usufrutuário ou possuidor a qualquer título de mais de 01 (um) imóvel.
4. Embora postule pela concessão parcial do benefício, o agravante não comprovou a sua incapacidade financeira, a ser demonstrada com a indicação de sua renda mensal e de suas despesas ordinárias necessárias à sobrevivência, razão pela qual não se mostra cabível a concessão da gratuidade de justiça pleiteada.
5. Quanto ao pedido de revogação da gratuidade de justiça da agravada, faz-se necessário pontuar a sua condição de saúde, portadora de Síndrome Demencial por Doença de Alzheimer, sob a curatela de seu filho, e que, muito embora tenha elevados rendimentos mensais, possui metade desse montante bloqueado pela sentença de curatela, além de consideráveis despesas para a sua manutenção e seu tratamento de saúde, como medicamentos e internações hospitalares, além de cuidados específicos à sua condição especial de saúde. Em vista das peculiaridades do caso concreto, mantenho o benefício de gratuidade já deferida em favor da parte Agravada.
6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.